Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736803-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 202 RECORRIDA: RSM &amp; FILHOS - CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. FALHA NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização e condenou o réu ao pagamento de R$ 11.963,81 por danos materiais decorrentes de infiltração em imóvel, além de R$ 1.700,00 referentes ao custo do laudo técnico, com atualização monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de conciliação gera nulidade processual; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem especificação de provas; (iii) determinar se o condomínio é responsável pelos danos ocasionados pela infiltração oriunda de falha na manutenção das áreas comuns. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade pela ausência de audiência de conciliação deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão, que pode ser dispensada ou sanada sem prejuízo à parte. 4. O juiz pode indeferir a produção de provas inúteis ou genéricas, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os documentos constantes dos autos bastam para o deslinde da controvérsia. 5. O condomínio tem o dever legal de conservar as áreas comuns (CC, art. 1.348, V), respondendo pelos danos decorrentes de falhas na manutenção, como infiltrações por ausência de impermeabilização. 6. Laudo técnico e declarações do síndico comprovam o nexo causal entre a infiltração e a falha na conservação das áreas comuns, impondo ao condomínio a reparação integral dos prejuízos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O condomínio responde pelos danos materiais causados aos condôminos decorrentes de infiltração oriunda de falha na manutenção das áreas comuns." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 334, § 4o, II, 336, 370, 507, 927; CC, arts. 186, 927, 1.336 e 1.348, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1662894, ApCiv 0719549-88.2021.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 01.02.2023, DJe 24.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1376912, ApCiv 0733700-87.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.09.2021, DJe 18.10.2021. O recorrente alega violação aos artigos 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que, ao não ser oportunizado às partes a produção de provas e, posteriormente, ter havido julgamento antecipado da lide, mantendo o julgamento de primeiro grau por insuficiência de prova, incorreu em cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 370, parágrafo único, do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “O julgamento antecipado da lide e o indeferimento de provas reputadas desnecessárias inserem-se na discricionariedade do juiz, destinatário da prova (art. 370 da Lei n. 13.105/2015)” (AREsp n. 2.476.836/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deva ser provado documentalmente” (REsp n. 2.239.570/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T